Tribunal: TJDFT
Processo: 0714694-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N. 11.302/2022. INDULTO. CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. E IMPEDITIVOS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CORRUPÇÃO DE MENORES. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11 DO DECRETO. PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA NA DATA-BASE. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face de decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto n. 11.302/2022, haja vista o não preenchimento do requisito previsto no artigo 11, parágrafo único, do mesmo regramento, em razão de o apenado não ter cumprido toda a pena referente aos crimes impeditivos na data-base de 25-dezembro-2022.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) se o apenado necessita cumprir integralmente a pena referente aos crimes impeditivos para fazer jus ao indulto dos crimes não impeditivos, nos termos do Decreto n. 11.302/2022; (ii) se os crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, praticados em 2017, constituem crimes impeditivos do benefício mesmo sem natureza hedionda à época dos fatos.
III. Razões de decidir:
3. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República, que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal e amparado em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir, reduzir ou substituir penas.
4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram orientação no sentido de que, para a concessão de indulto ao crime não impeditivo, faz-se necessário o cumprimento integral das penas por crimes impeditivos, conforme estipulado pelo Decreto n. 11.302/2022, tanto no contexto de concurso de crimes quanto em razão do remanescente da unificação de penas.
5. A vedação do artigo 7o, inciso II, do Decreto n. 11.302/2022 alcança todos os crimes praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, independentemente de sua natureza hedionda ou não, o que abrange o roubo majorado e a extorsão qualificada.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.